Tribunal: TCU
Processo: 029.895/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9574/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.895/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alysson Brendo Araujo Canuto (XXX.631.451-XX); Fernando Vieira Nascimento (XXX.760.727-XX); Hugo Barbosa Sampaio (XXX.695.057-XX); Joao Pedro Espiridiao de Oliveira (XXX.515.287-XX); Luan Torma Serra (XXX.164.450-XX); Luan Vieira de Castro Silva (XXX.885.487-XX); Lucas Barbosa de Gouvea (XXX.257.847-XX); Marcos Messias Rosa Lemos (XXX.569.727-XX); Pedro Henrique Trecino (XXX.487.266-XX); Renan Reis Januario (XXX.735.047-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.